Tribunal: TJDFT
Processo: 0726236-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CUSTEIO DE TERAPIA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO TEM PREVISÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o disposto no artigo 1.018, § 2o, do CPC, no caso de autos eletrônicos, a comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem constitui mera faculdade do agravante, e sua ausência não acarreta a rejeição liminar do recurso.
2. Embora o contrato de plano de saúde possa limitar as doenças abrangidas, não pode restringir os procedimentos e técnicas necessárias ao tratamento das enfermidades cobertas, revelando-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e violar a boa-fé e a equidade do contrato.
2. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com o tratamento necessário e urgente indicado pelo médico do paciente.
3. Ainda que se reconheça a força persuasiva das decisões dos tribunais e a função do precedente de orientar a interpretação da lei, não está o julgador obrigado a adotar os mesmos fundamentos e parâmetros de decisões anteriormente proferidas, exceto quando se tratar de precedentes vinculantes (art. 927 do CPC), o que não se verifica em relação ao REsp n. 1733013/PR.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.